Tribunal: TJMT
Processo: 1027866-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027866-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO QUERINO TOLDO - CPF: 028.258.731-44 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1027866-30.2018.8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado
: Rodrigo Querino Toldo

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria foi analisada e julgada em recurso anterior, que transitou em julgado, desta forma não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela coisa julgada formal e material.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1027866-30.2018.8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado
: Rodrigo Querino Toldo

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação:
Obrigação de Fazer que lhe move
Rodrigo Querino Toldo
, ora apelado.

Sentença:
julgou procedente a ação, para determinar o recebimento e protocolo do requerimento administrativo, bem como para condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id. 98058495):
alega que é caso de reforma da sentença, porque a parte autora não comprovou a tentativa de protocolo do pedido administrativo, bem como defende a perda de objeto na ação de obrigação de fazer e a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso, para exonerar a seguradora do recebimento do requerimento administrativo e do pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 98058498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1027866-30.2018.8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado
: Rodrigo Querino Toldo

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer que lhe move
Rodrigo Querino Toldo,
para determinar o recebimento e protocolo do requerimento administrativo, bem como para condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A
controvérsia
está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a perda do objeto da ação ou se é caso de afastar a condenação por honorários advocatícios.

No caso, o autor propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em 21.07.2018 (Proc. n° 1022254-14.2018.8.11.0041).

Naqueles autos, deixou de colacionar à petição inicial o prévio requerimento administrativo junto à seguradora, sob o fundamento de que houve recusa no recebimento do protocolo. Desse modo, foi determinado pelo juízo a intimação para juntada do requerimento (Id. 14311837).

Na sequência, o autor propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer em 26.08.2018 (Proc. n° 1027866-30.2018.8.11.0041), distribuída em dependência à Ação de Cobrança, com o objetivo de obter prestação jurisdicional que determine o recebimento pela seguradora do requerimento administrativo.

Verifica-se que, posteriormente, foi proferida decisão na Ação de Cobrança (Proc. n° 1022254-14.2018.8.11.0041), em que houve o recebimento expresso da petição inicial (Id. 19498863 - processo origem).

Sobreveio sentença que extinguiu o presente feito (Ação de Obrigação de Fazer), sem resolução de mérito, por perda do objeto, nos seguintes termos (Id. 17541992):

“Compulsando os autos, verifica-se que o autor propôs este feito por dependência ao processo no 1022254- 14.2018.8.11.0041, o qual tramita perante esta vara. Ocorre que no feito principal fora proferida decisão recebendo a petição inicial, conforme ID 19498863 do processo acima mencionado. Dessa maneira, tem-se que perdeu o objeto da presente obrigação de fazer, vez que foi proposta visando tão somente o recebimento do pedido administrativo para posterior ingresso com a demanda de cobrança securitária, ou seja, tipicamente preparatória. Ante o exposto, verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito”.

O autor recorreu da sentença e teve seu apelo provido, por unanimidade, em acórdão assim ementado (Id. 27101075):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MAIS ABRANGENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A perda do objeto não decorre do simples recebimento da petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança), porquanto, no caso, a Ação de Obrigação de Fazer tem pedido mais abrangente”.

O acórdão
transitou em julgado em 29.01.2019
, conforme Certidão de Id. 31896473.

Com o retorno dos autos à origem, foi prolatada nova sentença (Id. 98058493), que julgou procedente a ação, para determinar o recebimento e protocolo do requerimento administrativo, bem como para condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, que configura o objeto do presente recurso.

Pois bem.

Em razão do trânsito em julgado certificado nos autos,
não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento de matéria transitada em julgado
.

Assim, não há falar-se em possibilidade de alteração da matéria já decidida, com relação ao objeto da ação de obrigação de fazer.

Sobre a coisa julgada, é a determinação do diploma processual civil pátrio:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA AÇÃO REVISIONAL ENTRE OS LITIGANTES QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título não inibe o credor de promover-lhe a execução ou nela continuar, ou de ajuizar a ação de cobrança, salvo se na demanda for obtida tutela antecipatória ou tutela cautelar suspendendo a exigibilidade de crédito consubstanciado no título controvertido judicialmente. A existência de ação revisional não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título e, consequentemente, da sua própria execução e/ou cobrança, devendo, entretanto,
por força da coisa julgada, o crédito executado/cobrado ser adaptado à decisão judicial lá proferida
. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS, Décima Sétima Câmara Cível, Ap 70081502387, Rel. Des. Giovanni Conti, julgado em 18.07.2019, publicado em 29.07.2019).

Assim, é caso de desprovimento do recurso, em decorrência da necessidade de respeito à coisa julgada.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia.

Verifica-se que é caso de manter o valor arbitrado pela sentença (R$ 1.000,00), porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2o”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021